Tribunal: TJES
Processo: 5006565-61.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006565-61.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROZANA DOS SANTOS
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
6565-61.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
:
ROZANA DOS SANTOS

PARTE INTERESSADA: FABRÍCIO DOS SANTOS BAZILIO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão (ID nº 1937208), que, nos autos da
medida protetiva para internação involuntária
ajuizada por
ROZANA DOS SANTOS
em face do recorrente e de
FABRÍCIO DOS SANTOS BAZILIO
,
deferiu o pedido liminar, para determinar a internação compulsória deste último.

Nas razões sediadas no ID nº 1882468, o Estado agravante sustenta, em síntese, que a liminar foi deferida sem a devida observância dos requisitos legais, mormente porque ausente laudo médico circunstanciado, em conformidade com a Lei nº 10.216/01.

Assim, requereu a concessão de tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, a título de provimento final, a reforma da decisão hostilizada.

Em decisão proferida no ID nº 1937208, o presente recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

A despeito de devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a agravada quedou-se inerte, conforme atesta a certidão de ID nº 2304666.

Por derradeiro, a D. Procuradoria de Justiça Cível acostou parecer ao ID nº 2350428 manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de abril de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo e. Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
500
6565-61.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVAD
A
:
ROZANA DOS SANTOS

PARTE INTERESSADA: FABRÍCIO DOS SANTOS BAZILIO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão (ID nº 1937208), que, nos autos da
medida protetiva para internação involuntária
ajuizada por
ROZANA DOS SANTOS
em face do recorrente e de
FABRÍCIO DOS SANTOS BAZILIO
,
deferiu o pedido liminar, para determinar a internação compulsória deste último.

Nas razões sediadas no ID nº 1882468, o Estado agravante sustenta, em síntese, que a liminar foi deferida sem a devida observância dos requisitos legais, mormente porque ausente laudo médico circunstanciado, em conformidade com a Lei nº 10.216/01.

Assim, requereu a concessão de tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida e, a título de provimento final, a reforma da decisão hostilizada.

Em decisão proferida no ID nº 1937208, o presente recurso foi recebido sem efeito suspensivo.

A despeito de devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a agravada quedou-se inerte, conforme atesta a certidão de ID nº 2304666.

Por derradeiro, a D. Procuradoria de Justiça Cível acostou parecer ao ID nº 2350428 manifestando-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Na decisão hostilizada, verifica-se que o MM. Juiz
a quo
deferiu a liminar pretendida pela agravada, ao argumento de estarem demonstrados, dentro de uma cognição sumária, os requisitos imprescindíveis à sua concessão.

Após o exame dos documentos que respaldam as razões recursais, considero inexistentes os fundamentos para a reforma da decisão objurgada porquanto, ao menos em sede de cognição sumária, observo que o
decisum
agravado encontra-se revestido de boa fundamentação e foi proferido dentro de um critério de razoabilidade.

Isso porque, não se pode olvidar que a saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao
Poder Público
o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem estar do indivíduo.

A Lei nº 10.216/2001, de que trata da internação compulsória, estabelece que a sua realização ocorrerá mediante a apresentação de laudo médico circunstanciado, determinada por ordem judicial. Qualquer que seja o estabelecimento escolhido ou indicado, deve ser, sempre que possível, evitada e somente empregada como último recurso, na defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. Seu caráter, portanto, é de medida excepcional.

In casu
, identifica-se que foi requerida judicialmente a internação compulsória de
FABRÍCIO DOS SANTOS BAZILIO
, baseado em laudo médico (ID nº 1882475), com indicação precisa da doença do paciente como sendo esquizofrenia paranoide (CID 10 F-200) e de sua recusa em receber medicação.

Consta, ainda, nos autos do processo de origem, parecer de lavra da Central de Apoio Multidisciplinar do Juízo de Vitória no qual há expressa indicação acerca da necessidade de internação compulsória para tratamento da esquizofrenia, bem como para tratamento da dependência química.

No referido estudo consta clara informação do lapso temporal em que o filho da agravada enfrenta ambas as doenças e sua dificuldade de aderir ao tratamento ambulatorial.

Ademais, consta dos autos prova suficiente de que a manutenção do paciente induz em risco social, na medida em que apresenta atos de violência contra membros de sua família, bem como risco para a sua própria vida, dada a sua não adesão voluntária aos tratamentos.

Nessa linha, considero que o acervo probatório apresentado atende os requisitos legais do artigo 6º da Lei nº 10.216/2001, já que trata do quadro clínico do paciente, de sua condição de dependência química e da necessidade da internação compulsória.

Quanto a prova ou indicação do esgotamento dos recursos extra-hospitalares, penso que se trata de medida prescindível considerando a expressa menção da profissional de assistência social de que o estado grave do paciente demanda a sua internação compulsória.

Nessa esteira, considero, por ora, o acerto do
decisum a quo
, pois demonstrada a necessidade de cumprimento de tal medida.

A fim de ilustrar a hipótese em tela, trago à colação os seguintes arestos desta eg. Corte de Justiça:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE ANTECIPA OS EFEITOS DA TUTELA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E RESPALDADA EM INDÍCIOS QUE DEMONSTRAM QUE O RECORRIDO É PORTADOR DE DEPENDÊNCIA EM GRAU AVANÇADO DE ÁLCOOL E DROGAS
, EM ESPECIAL CRACK. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
O
decisum r
ecorrido buscou amparo na tutela direta do direito fundamental à saúde, preconizado pelo artigo 196, da Constituição da República.

II.
Evidencia-se nos presentes autos que o Recorrido necessita, urgentemente, de tratamento adequado, eis que é portador de dependência em grau avançado de álcool e drogas, em especial CRACK e por diversas vezes agiu com agressividade com familiares e conhecidos, em virtude do uso de tais circunstancias e que existe nos autos laudo médico indicando a internação compulsória para tratamento.

III. Constitui competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da saúde e da assistência pública (artigo 23, inciso II, da Constituição Federal), o que implica na responsabilidade solidária dos aludidos Entes Federativos em matéria de saúde, autorizando que a pretensão alusiva a prestações estatais positivas seja deduzida em face de quaisquer deles.

IV. É desnecessário o requerimento administrativo prévio da internação compulsória, para a propositura da demanda.

V. O Excelso Supremo Tribunal Federal acabou por reconhecer a existência de um direito subjetivo público à saúde, afastando, contudo, a ideia de direito absoluto, ao frisar que o direito a prestações estatais positivas deve ser assegurado mediante políticas sociais e econômicas, desenvolvidas pelo Poder Público.

VI. Reconhece a Suprema Corte que a garantia judicial a determinada prestação de saúde pleiteada em juízo condiciona-se, sim, ao não comprometimento do funcionamento do Sistema Único de Saúde, ressalvando, todavia, que tal circunstância deve ser comprovada e fundamentada pela Administração Pública para que seja admissível o relaxamento da ordem de cumprimento da prestação social, o que não ocorreu in casu.

VII. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(TJES, Agravo de Instrumento, 8159000069, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator Substituto: FABIO BRASIL NERY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 23/09/2015)

Nesse diapasão, considerando, neste Juízo de cognição sumária, que há documentos que atestam momentaneamente a incapacidade do paciente para responder pelos atos da vida civil, comprometendo a sua própria saúde e a de terceiros, apontando, inclusive, a necessidade de internação compulsória, entendo que as razões recursais não merecem prevalecer.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – PROVAS QUE COMPROVAM A NECESSIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A saúde é direito fundamental de todos garantido constitucionalmente e dever do Estado, no sentido de que cabe ao Poder Público o incondicional apoio e estruturação da máquina pública para a otimização dos serviços atinentes ao acesso à saúde, como a prevenção, a remediação e a recuperação da vida e do bem estar do indivíduo.

2.
A Lei nº 10.216/2001, de que trata da internação compulsória, estabelece que a sua realização ocorrerá mediante a apresentação de laudo médico circunstanciado, determinada por ordem judicial. Qualquer que seja o estabelecimento escolhido ou indicado, deve ser, sempre que possível, evitada e somente empregada como último recurso, na defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. Seu caráter, portanto, é de medida excepcional.

3.
As provas carreadas aos autos (laudo médico e relatório psicossocial) atestam a necessidade de internação compulsória, nos termos elencados pela jurisprudência pátria.

4.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.